Tribunal: TJDFT
Processo: 0735548-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735548-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLNEY EDSON LIMA DE FREITAS AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME D E S P A C H O Embora nominado “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo” (ID 30486329 – p. 1), o agravante não fundamentou tal pedido, tampouco deduziu pretensão nesse sentido em seus requerimentos finais (ID 3048632928487917 – p. 9/10; “DOS PEDIDOS”). Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora